Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007093-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (AGRAVANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (COM APLICAÇÃO DE MULTA), EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantido.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (id.n.o 158767199), interposto por NEILTON CRUVIENL FILHO contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos pelo agravante.

Inicialmente defende a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o Relator não tem competência para apreciar monocraticamente os declaratórios opostos contra decisão do colegiado.

Adiante aduz que é parte requerida na ação e também é no agravo, onde surgiu o conflito; que o conflito não é uma ação ou recurso, de modo que qualquer das partes pode suscitar o conflito.

Defende ainda que somente ao terceiro é obrigatória a demonstração de prejuízo.

Sob outro aspecto aduz que o acordão embargado não seguiu as normas de prevenção estatuídas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, escolhendo, ilegalmente, o magistrado que irá julgar o agravo de instrumento.

Faz considerações ainda quanto ao direito de recorrer, que é garantia constitucional das partes.

Ao final requer seja reformada a decisão monocrática admitindo-se os Embargos de Declaração em face do acordão que julgou o conflito.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (id.n.o 158767199), interposto por NEILTON CRUVIENL FILHO contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos pelo agravante.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficaram muito claros os motivos que deram ensejo à decisão recorrida, que são ausência de interesse recursal, ausência de legitimidade recursal; ausência de nulidade; ausência de qualquer vício. Vejamos:

“O recurso não comporta conhecimento pelas seguintes razões:

1o. Ausência de legitimidade recursal.

A legislação processual estabelece que a legitimidade recursal cabe ordinariamente à parte vencida, estendendo ao MP e ao terceiro prejudicado, caso este comprove que a decisão venha atingir direito de que afirme ser titular.

Vejamos:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”.

No caso, o ora Embargante não demonstrou o efetivo prejuízo (atingir direito de sua titularidade) decorrente do acordão que declarou a competência do Des. João Ferreira Filho, na condição de Relator Sorteado. Trata-se de condição indispensável para legitimar a interposição dos Embargos, na condição de terceiro prejudicado.

Certo é que o reconhecimento da competência, por si só, não importa em qualquer prejuízo às partes do agravo de instrumento; isso porque, não interfere e nem integra no mérito do agravo de instrumento a legitimar a interposição de recurso pela parte autora.

2o. Ausência de interesse recursal.

Se não bastasse a ilegitimidade recursal, ainda que superada, observa-se também a inexistência de interesse recursal da parte, na oposição dos Embargos de Declaração.

Como se sabe, o interesse de recorrer surge sempre quando a apreciação da matéria possa produzir melhoria da situação jurídica do recorrente, ora Embargante.

Nesse cenário, o interesse recursal está intimamente ligado à utilidade jurídica do provimento do recurso e da necessidade de utilizar esta via para restabelecer o direito violado em outra decisão.

No caso, conforme já dito, o acordão reconheceu a competência do Des. João Ferreira Filho, abrangendo circunstância de ordem meramente processual, não sendo capaz de promover qualquer benefício ás partes, a não ser eventual interesse da parte em ver seu processo julgado por “x” ou “y” ou de procrastinar o julgamento do agravo de instrumento ou, ainda, tumultuar a relatoria deste.

3o. Ausência de nulidade.

A título exaustivo, registro que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, seja porque os Desembargadores não votaram, seja porque o Presidente da Turma, não analisou a questão.

Isso porque, quanto à primeira questão – Desembargadores não votaram-, mais uma vez, reafirmo que não resta claro qual é o interesse recursal do Embargante (necessidade x utilidade) em deduzir tal pretensão. Penso que seja para reforçar o quorum para seus interesses, que, no decorrer do conflito, passou a ficar claro.

Até porque fantasioso imaginar que, admitindo a participação dos Desembargadores, suscitante e suscitado, eles votariam de maneira contrária ao que eles mesmo vêm argumentando, esperando decisão da Turma. Ou seja, que o Des. João Ferreira Filho, votaria para que o processo ficasse com ele mesmo e que a

Desa. Marilsen Andrade Addário votaria para o processo ficar com ela. Ora, dai bastaria que qualquer dos dois revogasse as respectivas decisões e o conflito restaria prejudicado. A tese, no ponto, não prospera.

Se não bastasse, os Desembargadores são partes no conflito de competência, com legitimidade ativa para suscitá-lo, como ocorreu, nos termos do artigo 144, IV, do CPC.

Vale registrar ainda que, se alguém pudesse alegar a referida nulidade, o que se argumenta mais uma vez, para esgotar a questão, seriam os próprios interessados em votar, ou seja, Desembargadores suscitante e suscitado, e não o Embargante.

É o que disciplina o artigo 18 do CPC:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”.

Vamos adiante.

Ainda que fosse falar em qualquer nulidade, repito, apenas a título depor um fim ao incidente, que há tanto tempo já se prolonga, o Superior Tribunal de Justiça, assim como este Tribunal de Justiça, tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de qualquer ato, depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que não ocorreu no caso.

Não está claro qual é o prejuízo da parte; o conflito trata de questão meramente incidental e procedimental, sem qualquer abrangência no mérito da causa.

Registro ainda que, em que pese a petição protocolada em 05/08/2.022, somente em 01/12/2.022, houve o encerramento do julgamento; e, nesse tempo todo, ao invés de manifestar-se quanto à petição não analisada, endereçada ao Presidente, o Embargante ficou observando e aguardando a conclusão do julgamento, talvez, aguardando os pedidos de vista, para vir, em Embargos de Declaração, sem qualquer legitimidade, interesse, ou demonstração de prejuízo, conforme já dito, suscitar nulidade.

Outras questões são relevantes registrar.

Mesmo que admitido o recurso do Embargante, a aplicação do artigo 43 do CPC, não é tese suscitada nos conflitos, mas, sim, as regras internas de distribuição regimental (competência interna) entre relatores de câmaras, de mesma competência, de modo que se trata de inovação recursal, o que é vedado.

O Artigo 17 do Regimento Interno prevê:

“Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado compete: (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

e) os conflitos de competência entre as suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros; (Alterado pela E.R. n.o 049/2022 -OE).

Declaro ainda que, em que pese, no início, o Embargante aparentar conduta colaborativa com o julgamento do conflito, passou a adotar postura um pouco diferente, parecendo que tem a intenção de que a distribuição recaia sobre determinado julgador a qualquer custo; ou, ainda, procrastinar o andamento do agravo de instrumento, tumultuando futura relatoria.

“Ante todo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.”.

Calha acrescentar que o julgamento do Conflito se deu com ampla discussão e legalidade entre os demais vogais, com pedido de vista da Des. Clarice Claudino da Silva, inclusive, tanto eu quanto o Des. Sebastião de Moraes Filho, juntamente com Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, mencionamos a possibilidade de alterar o voto, caso outra tese que pudesse vir do pedido de vista.

Ainda a respeito da ausência da condição de parte do Agravante, segundo o S.T.J. o conflito de competência tem natureza de incidente processual, não recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal de intimação dos interessados para manifestação (AgRg no CC 175.871/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 12/02/2021).

Para a Corte Superior, nos termos da decisão monocrática, ora agravada, não é cabível a intervenção de eventuais interessados no conflito de competência (AgRg no CC 153.692/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 01/03/2018).

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho-a.

Por fim, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois, expressa prevê o artigo 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer monocraticamente do Recurso, conforme expressamente previu a decisão agravada:

“Nos termos do artigo 932, III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ”.

Tendo em vista o caráter protelatório e abusivo do recurso, principalmente porque o conflito foi apreciado com ampla discussão também, nos embargos de declaração, restou clara a demonstração do agravante de tumultuar a tramitação do agravo de instrumento, pois, a distribuição é questão meramente incidental, aplico multa prevista no artigo § 4o do art. 1.021 do CPC, em caso de improcedência unanime, no valor de 1% do valor atualizado da causa.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, em consonância com a PGJ, lhe
NEGO PROVIMENTO
, com aplicação de multa de 1% prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023